Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM AO SEU PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. VEÍCULO APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRO DENUNCIADO POR TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
I.CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação criminal interposta em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de restituição do veículo objeto de insurgência nos autos, então apreendido em diligência policial que resultou em flagrante de crime de tráfico de drogas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o pleito de restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. Incabível o pleito de restituição de veículo quando, ainda que provada a propriedade do bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será mais bem apreciada por ocasião da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.